Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO COM METODOLOGIA ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADO). RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.
1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência.
2 – Não se verificando que o Autor esteja ao desamparo, haja vista que se encontra em tratamento custeado pela Operadora do Plano de Saúde em clínica especializada, afasta-se o alegado perigo de dano.
3 – Segundo o Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4 - Uma vez que o plano de saúde contratado pelos Agravados não cobre a metodologia de tratamento postulada, não se vislumbra a probabilidade do direito do Autor/Agravado quanto à cobertura do referido tratamento. Além disso, tratando-se a Agravante de entidade de autogestão - o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor -, inexiste, em princípio, nulidade da cláusula. Assim, ausente a probabilidade do direito do Autor/Agravado.
Agravo de Instrumento provido.
Agravo Interno prejudicado.